Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0729501-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA DUARTE GONCALVES AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora. A agravante alega, em síntese, que: 1) parte dos valores identificados nos extratos juntados (e que foram considerados para o indeferimento da gratuidade de justiça) se referem a verbas rescisórias recentemente recebidas em razão de sua demissão; 2) o valor de R$ 4.600,00, também constante do extrato, se refere ao salário do companheiro, que é transferido para a conta dela a fim de que efetue o pagamento das despesas mensais; 3) tem sua renda comprometida com aluguel, financiamento de veículo e com despesas oriundas da sua gravidez; 4) está assistida pela Defensoria Pública, que já realizou o juízo de hipossuficiência. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a agravante comprova que está desempregada, que tem despesas com aluguel, financiamento de veículo (adquirido enquanto estava empregada), além dos gastos ordinários, inclusive em razão de sua gestação (30 semanas), bem assim que a microempresa da qual é titular se encontra com situação cadastral “BAIXADA”, o que justifica a gratuidade requerida. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do pagamento das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator